Tribunal: TJMT
Processo: 1010935-88.2022.8.11.0015
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1010935-88.2022.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[MARINETE COSTA MIRANDA - CPF: 005.010.968-50 (EMBARGANTE), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), LUCIANA DA COSTA NEVES - CPF: 902.175.431-20 (EMBARGANTE), IZAQUEU MACHADO DE MELO - CPF: 528.596.061-49 (EMBARGANTE), MADEIREIRA VINICIUS LTDA - CNPJ: 02.177.712/0001-06 (EMBARGADO), IVONETE RODRIGUES DE OLIVEIRA CECCONELLO - CPF: 655.566.311-15 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.
E M E N T A

Embargos de Declaração no
1010935-88.2022.8.11.0015
– Sinop.

Embargantes:
Luciana da Costa Neves e Outros.

Embargada:

Madeireira Vinicius Ltda.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – REDISTRIBUIÇÃO DO

ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA -

APELO PARCIALMENTE PROVIDO -

DESCABIMENTO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – EMBARGOS REJEITADOS.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

O vicio da omissão refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado.

Oposto o recurso integrativo com fim específico de rediscutir a matéria, deve os embargos de declaração ser rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração no
1010935-88.2022.8.11.0015
– Sinop.

Embargantes:
Luciana da Costa Neves e Outros.

Embargada:

Madeireira Vinícius Ltda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Luciana da Costa Neves e Outros
.
, em face do v. acórdão proferido por esta Câmara no Recurso de Apelação n. 1010935-88.2022.8.11.0015, apontando a existência de omissão

na decisão colegiada quanto à aplicação da verba honorária quando do provimento parcial do apelo.

Diz que o acórdão embargado reformou parcialmente a sentença para reduzir o percentual da cláusula penal moratória para 10% (dez por cento).

Aduz, no entanto, que sendo o acordão condenatório com proveito econômico a executada com a redução nominal da divida, de R$ 54.484,26 (cinquenta e quatro mil quatrocentos e oitenta e quatro reais e vinte e seis centavos) para R$ 16.490,91 (dezesseis mil quatrocentos e noventa reais e noventa e um centavos), deve o ônus de sucumbência ser atribuído exclusivamente à apelada, já que os apelantes, ora embargantes, decaíram em parte mínima dos pedidos.

Requer, assim, seja suprido o vício apontado.

Contrarrazões coligidas no id n. 175484664 pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

Cuiabá, 02 de agosto de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração no
1010935-88.2022.8.11.0015
– Sinop.

Embargantes:
Luciana da Costa Neves e Outros.

Embargada:

Madeireira Vinícius Ltda.

V O T O

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos declaratórios visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Pois bem.

O embargante alega que o acórdão é omisso, porquanto ao dar parcial provimento ao recurso de apelação, reformando a sentença a quo, não pronunciou quanto ao ônus de sucumbência, de sorte a ser atribuído exclusivamente à apelada, já que os apelantes, ora embargantes, decaíram em parte mínima dos pedidos.

Razão não lhes assiste, porquanto, o provimento parcial do recurso de apelação apenas para minorar o percentual da multa fixada na sentença não enseja em inversão da sucumbência, tampouco a redistribuição do ônus fixado, pois, não houve alteração dos pedidos trazidos na peça inaugural, que foram acolhidos em sua maioria, apenas reduziu-se o percentual já fixado, remanescendo a distribuição equitativa do ônus, na forma fixada na sentença, não havendo que se falar em omissão a ser sanada.

Desta feita, ao que se constata, os embargantes visam a rediscussão da matéria, e não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DO ADVOGADO – FRACIONAMENTO DE AÇÕES QUE INDICAM ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR – CONFIGURAÇÃO – PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO –
AUSÊNCIA DE VÍCIO – PRETENSA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
– INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.”
(RED n. 1014656-82.2021.8.11.0015, 3a Câm. Dir. Privado,

Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, J. 19.07.23 - negritei)

Posto isso,
rejeito
os embargos.

Cuiabá, 02 de agosto de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023